Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE TELEVISOR. ALEGAÇÃO DE AVARIA APÓS A ENTREGA. DOCUMENTO DE RECEBIMENTO INDICANDO AUSÊNCIA DE DEFEITO. PROVA VIDEOGRÁFICA DEMONSTRANDO TRANSPORTE REGULAR. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR VÍCIO PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de ação de rescisão contratual proposta na qual a autora sustenta ter recebido televisor com avaria que inviabilizaria seu uso, requerendo a resolução do contrato e a restituição do valor pago. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo que o produto foi entregue conforme termo de recebimento assinado e ausência de prova de defeito pré-existente.
II. Questão em discussão:
2. Verificar se o conjunto probatório evidencia a existência de vício no produto anterior à entrega e se a fornecedora pode ser responsabilizada pelos danos alegados.
III. Razões de decidir:
3. Ausente prova de vício preexistente ou defeito de fabricação, não há como imputar responsabilidade à fornecedora. A inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo do consumidor de apresentar elementos verossímeis do alegado defeito, conforme artigo 373, §2o, do CPC.
4. Tendo em vista a comprovação por meio documental de entrega firmado pela adquirente, que atesta o recebimento do televisor em perfeitas condições, sem qualquer registro de dano, bem como a apresentação de imagens de segurança que evidenciam a chegada do veículo de transporte, a abertura das portas traseiras e o deslocamento da embalagem até o interior do estabelecimento, sem indícios de queda, impacto ou manuseio inadequado, mostra-se correta a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
IV. Dispositivo:
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.